Tribunal: TJDFT
Processo: 0750131-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Privilégio.
Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena. Revisão criminal julgada improcedente.